Tribunal: STF
Processo: Rcl 65341
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Silvio Name contra decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Recurso Administrativo 0004145-70.2016.8.16.0179, o qual, supostamente, teria violado a tese firmada nos autos do RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da Repercussão Geral. 



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O reclamante exerceu a função de agente delegado do foro extrajudicial (tabelião de protestos) na comarca de Curitiba, Paraná até o ano de 2017. 



    O TJ/PR enquadrou o reclamante na condição de ‘agente interino’, impondo a limitação de remuneração e o depósito dos valores excedentes dos rendimentos da atividade em favor do Estado do Paraná. 



    O reclamante ingressou com ações judiciais na época e manteve o direito à remuneração integral. 



    Em virtude de decisão do CNJ, o reclamante foi exonerado da função no ano de 2017, contudo o TJ/PR prosseguiu com a exigência administrativa de depósito em favor do Estado do Paraná dos valores excedentes ao ‘teto remuneratório constitucional’. 



    Ocorre que o STF decidiu no âmbito do Recurso Extraordinário n. 808202 (regime de repercussão geral) que somente deveriam ser recolhidos aos cofres dos Estados federados valores recebidos após 09 de setembro de 2020 (Doc.1) 



    Contudo, mesmo ciente da decisão do STF que transitou em julgado em 17/08/2022 (Doc.2), o TJ/PR por suas instâncias administrativas manteve a exigência de depósito de valores superiores ao teto constitucional em face do reclamante em especial em relação a valores pagos a título de aluguel pela ocupação do espaço físico que era destinado à serventia. 



    Portanto, a presente reclamação possui fundamento no artigo 988, inciso II do CPC, considerando-se que o TJ/PR descumpriu flagrantemente decisão transitada em julgado proferida pelo STF no regime de repercussão geral. 



    [...]



    Em 08/12/2016 a Vara de Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial de Curitiba instaurou o processo administrativo n. 0004145-70.2016.8.16.0179 em face do reclamante (Doc.3 – cópia integral). 



    Partindo da premissa do enquadramento do reclamante no regime do ‘teto remuneratório constitucional’, a vara de registros públicos estava fiscalizando despesas com locação do imóvel utilizado pelo Tabelião de Protestos, considerando que no regime do teto remuneratório o valor dos aluguéis poderia ser deduzido da estrutura de custos da serventia. [...]



    Após a instrução do processo, o juízo da Vara de Registros Públicos de Curitiba decidiu o que segue abaixo: 



    [...]



    Discordando da decisão, o reclamante apresentou Recurso Voluntário Administrativo ao TJ/PR (Doc.4 – cópia integral). 



    Já neste recurso voluntário apresentado foi informada a existência do Recurso Extraordinário n.808202 conforme excerto abaixo indicado: 



    [...]



    O despacho do Relator do Recurso Voluntário no TJ/PR determinou a suspensão do recurso exatamente em razão da pendência do julgamento do RE 808.202 (Doc.4 - mov.8 do recurso): 



    [...]



    Ora: uma vez que o STF definiu que o teto remuneratório não se aplica a nenhum interino no período anterior a agosto de 2020 (e considerando-se que o reclamante foi exonerado da atividade em janeiro de 2017), é certo que não se pode mais questionar o valor da locação onde se realizava a serventia, posto que ao não estar submetido ao teto remuneratório a questão do valor aluguel não pode ser objeto de fiscalização pelo Estado e muito menos de condenação a devolver aos cofres públicos aluguéis do imóvel onde se localiza a serventia. 



    Conclui-se, portanto, que o TJ/PR negou vigência à decisão do STF, julgando o recorrente à luz das normativas que disciplinam o teto remuneratório (Resolução 80/2009 e Provimento 45/2015 CNJ).” 



     



    Ao final, requer a “procedência da reclamação para cassar a decisão administrativa proferida pelo Conselho de Magistratura do Estado do Paraná no processo administrativo 0004145-70.2016.8.16.0179, para adequá-la ao decidido pelo STF no âmbito do Recurso Extraordinário n.808202, afastando a aplicação do teto remuneratório ao reclamante e, por consequência, cassar o pedido condenatório imposto pelo TJ/PR para devolver aos cofres públicos aluguéis pagos no imóvel de uso da serventia no período de 2013 até a data da exoneração do reclamante da função de agente delegado em 2017.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



     
 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



          I - processar e julgar, originariamente:



          [...]



          l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     
 “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



          [...]



          § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
 “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



          I - preservar a competência do tribunal;



          II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



          III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”



    A presente Reclamação é manifestamente incabível, haja vista não se insurgir contra ato administrativo que tenha violado enunciado de súmula vinculante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. Neste contexto, cito os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC.



    2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 26.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/06/2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente.



    2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709.



    3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado.



    4. Agravo regimental não provido.” (RCL 46.645-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20-10-2021).



    Cabe ressaltar que o objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. É imprescindível, portanto, apresentar paradigma de confronto com efeito vinculante ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, visto que são requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    O reclamante alegou desrespeito ao Tema 779-RG, RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, no qual assentado que “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”.



    Por esse aspecto, a presente ação é inviável, uma vez que o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante no âmbito administrativo, de modo que não autoriza o ajuizamento da Reclamação.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 01 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente